Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-31.2016.8.26.0274
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES - Reconhecimento de que não houve omissão no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância aos lindes traçados no art. 535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001290-31.2016.8.26.0274/50000, da Comarca de Itápolis, em que é embargante
VANDERLEI ALMIR MARTINELLI, é embargado ALAIR APARECIDO MARCONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001290-31.2016.8.26.0274/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35758
EDCL.No: 1001290-31.2016.8.26.0274/50000
COMARCA: ITÁPOLIS
EBTE. : VANDERLEI ALMIR MARTINELLI
EBDO. : ALAIR APARECIDO MARCONI
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO EFEITOS
INFRINGENTES - Reconhecimento de que não houve omissão no
decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria - Vedação Necessidade de observância aos
lindes traçados no art. 535 do ACPC, com correspondência no art.
1022, II do NCPC
Omissão inocorrente - Embargos de
declaração rejeitados”.
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 470/485, que, por votação
unânime, rejeitadas as preliminares, negou provimento ao
recurso de apelação interposto.
Sustenta o embargante que há omissão no v.
aresto. Alega que não incide, na hipótese, o instituto da
coisa julgada, tendo em vista que a r. sentença proferida em
ação anteriormente promovida por seu filho, em face do
apelado, não lhe prejudica. Aponta o indevido cerceamento de
defesa. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, sanando-se o vício apontado (fls. 01/05).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso
de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que
deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte
capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
As alegadas omissões inexistem no v. aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001290-31.2016.8.26.0274/50000 -Voto no
3
Toda a matéria, bem como todos os dispositivos
legais
mencionados
foram
apreciados,
ainda
que
implicitamente, pelo v. acórdão.
O decisum foi claro em manter a r. sentença
proferida em 1a instância, por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça, destacando a inexistência de cerceamento de defesa,
e, ainda, a ocorrência de preclusão e de coisa julgada.
Veja-se:
“(...). Para que não pairem dúvidas acerca do
acerto da decisão, esclareça-se que, em que
pese esta C. 24
a Câmara de Direito Privado, em decisum
anterior,
tenha
deliberado
quanto
à
necessidade de ampla instrução probatória para
o
julgamento
do
feito,
quando
os
autos
retornaram à 1a instância, como visto alhures,
sobrevieram informações acerca do julgamento
definitivo da ação indenizatória.
Com efeito, considerando que referida ação
tinha como pano de fundo a eventual existência
de
vício
oculto
no
veículo
objeto
de
negociação entre as partes, a qual gerou a
emissão do cheque objeto da presente ação,
considerando, ainda, que referida tese, isto
é, a existência de vício oculto foi também
trazida nestes autos, visando afastar a exigibilidade do título executivo,
considerando, por fim, que restou reconhecido,
com trânsito em julgado, a inexistência do
alegado
vício,
tornou-se
desnecessária
a
produção de outras provas.
Desta feita, com fundamento nos institutos da
preclusão
e
da
coisa
julgada,
como
acertadamente reconhecido pelo MM. Juiz “a
quo” na nova sentença prolatada nos autos, não
havia mais justificativas a embasar a ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001290-31.2016.8.26.0274/50000 -Voto no
4
instrução probatória.
Isto porque, já tendo sido comprovada a
ausência de vício oculto, o qual fundamentava
a discussão acerca da causa debendi, revela-se
descabida a produção de novas provas visando
tal comprovação, de forma que não há que se
admitir a tese de inexigibilidade do título de
crédito objeto da ação de execução.
Nesta esteira, consigna-se que, conforme amplo
ensinamento doutrinário, não apenas as partes,
mas
também
terceiros,
sofrem
os
efeitos
jurídicos de uma decisão proferida, de forma
que não pode o apelante pretender afastar a
conclusão que foi dada na sentença prolatada
nos autos da ação indenizatória.
Desta feita, não há que prevalecer a tese do
apelante,
no
sentido
de
que
houve
novo
cerceamento de defesa e desrespeito à ordem
emanada por esta C. 24a Câmara de Direito
Privado.
Isto porque, repita-se, as novas informações
trazidas aos autos revelaram a desnecessidade
de produção de outras provas.
Inevitável era, pois, a improcedência dos
embargos à execução, nos exatos termos do
decisum de primeiro grau.”.
Assim, verifica-se que pretende o embargante,
em verdade, sob as vestes da omissão, que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes, sem observar os lindes
traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no
art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira intenção é, portanto, o
reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos
declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001290-31.2016.8.26.0274/50000 -Voto no
5
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
O inconformismo do embargante, portanto, não
pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da matéria a
verdadeira pretensão do embargante, e não a apreciação de
eventual omissão, a hipótese é de rejeição dos embargos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator